Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000753-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO BARCELOS SIGNORELLI - CPF: 003.475.851-83 (ADVOGADO), MARIA LUIZA REZENDE GERALDO - CPF: 191.211.726-68 (AGRAVANTE), ROCHA REQUENA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 16.576.071/0001-77 (AGRAVADO), TAMARA DE PAULA RODRIGUES - CPF: 103.896.166-13 (ADVOGADO), LILIAN REZENDE GERALDO BARROS - CPF: 849.228.696-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIA REZENDE GERALDO - CPF: 251.394.888-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME GUIDO GERALDO JUNIOR - CPF: 107.920.288-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MEDEIROS BARROS - CPF: 481.014.606-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 12.655.084/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA - CPF: 331.887.818-90 (ADVOGADO), GILMAR PEREIRA ROSA - CPF: 688.250.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FARIA AZAMBUJA - CPF: 014.688.006-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos de honorários advocatícios em cumprimento de sentença decorrente de ação de adjudicação compulsória.

2.
Agravantes alegam excesso por: (i) valor da causa superior ao da petição inicial; (
ii
) uso do valor da causa, e não da condenação, como base dos honorários; e (
iii
) inclusão de valores do pedido contraposto ainda não liquidados.

3.
A decisão agravada reconheceu a regularidade dos cálculos. A parte agravada e advogado habilitado apresentaram contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Verificar: (i) se houve erro no valor da causa adotado; (
ii
) se é possível executar honorários do pedido contraposto sem liquidação; e (
iii
) se a titularidade dos honorários pode ser discutida no agravo interposto pelos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O valor da causa foi apenas atualizado, sem impugnação ou decisão que o alterasse. Inexistente majoração indevida.

6.
Honorários do pedido principal foram fixados sobre o valor da causa por decisão transitada em julgado.

7.
Quanto ao pedido contraposto, a execução de honorários depende de liquidação prévia. Excesso reconhecido nesse ponto.

8.
A titularidade dos honorários entre advogados da parte vencedora já foi decidida no juízo da execução, sem relação com o objeto deste agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a atualização do valor da causa para cálculo de honorários fixados por percentual.

2. Honorários fixados sobre o pedido contraposto só podem ser executados após a respectiva liquidação.”

Dispositivos citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 11 e 14; Lei nº 8.906/1994, art. 23.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Rezende Geraldo e outros contra decisão da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1000829-87.2021.8.11.0052, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial.

Na origem, executam-se honorários advocatícios fixados em sentença e acórdão proferidos na ação de adjudicação compulsória ajuizada por
Sharewood
do Brasil Reflorestadora Ltda., da qual
a
agravante
foi ré
.

A
agravante alega excesso nos cálculos por três motivos: (i) uso de valor da causa superior ao fixado; (
ii
) adoção do valor da causa como base dos honorários, e não da condenação, conforme determinado no acórdão; e (
iii
) inclusão de valores relativos ao pedido contraposto, ainda pendente de liquidação. Pedem o refazimento dos cálculos e efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada, Rocha Requena e Valim Sociedade de Advogados, apresentou contraminuta, defendendo a regularidade dos cálculos elaborados conforme os critérios do título executivo. Sustenta que o valor da causa é correto, a base de cálculo é válida e que a majoração determinada pelo STJ foi corretamente aplicada nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

Em contraminuta autônoma, o advogado Gilmar Pereira Rosa, titular do crédito de honorários fixados em sentença, defende a manutenção da decisão agravada. Invoca os
arts
. 23 da Lei nº 8.906/94 e 85, §14, do CPC, alegando direito autônomo à execução, já reconhecido por decisão preclusa. Afirma que os cálculos seguem o título executivo e que as alegações dos agravantes visam rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade dos cálculos homologados no cumprimento de sentença, em especial quanto à base de cálculo
dos honorários advocatícios e à eventual inclusão de valores ainda pendentes de liquidação, relativos ao pedido contraposto formulado pelos agravantes na ação de adjudicação compulsória.

A sentença de origem fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com divisão proporcional de 70% aos réus e 30% à autora. Em relação ao pedido contraposto, julgou-o improcedente e fixou nova verba honorária, também em 10%, sobre o valor da contraposição
(id. 81390177, pág. 107/111 – autos de origem)
. Posteriormente, o TJMT reformou parcialmente a sentença
(id. 89354014, pág. 10/17 – autos de origem)
, julgando parcialmente procedente o pedido contraposto, com aplicação de juros e correção sobre parcelas pagas com atraso, a serem apuradas em liquidação.

Reconheceu-se ainda a sucumbência recíproca, fixando-se honorários em 10% sobre o valor da condenação imposta à autora, posteriormente majorados pelo STJ em 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
(id. 89355754, pág. 30 e seg. e id. 89355768, pág. 1/24)
.

A impugnação dos agravantes concentra-se em três pontos: (i) erro no valor da causa utilizado; (
ii
) uso do valor da causa como base para os honorários, em vez do valor da condenação; e (
iii
) inclusão de valores ainda não liquidados.

No que se refere ao valor da causa, verifica-se que a contadoria adotou como base o montante de R$ 8.334.402,27, superior ao originalmente indicado na petição inicial da ação de adjudicação compulsória, que era de R$ 7.186.823,97.

Essa divergência decorre, ao que tudo indica, da atualização monetária do valor ao longo do processo, e não da fixação de novo parâmetro pelo juízo. A própria agravada, em contraminuta, esclarece que os cálculos seguiram os critérios definidos na fase de conhecimento. Por sua vez, a agravante não apresentou prova de erro material, nem apontou impugnação anterior ou decisão que tenha alterado esse valor.

Não se trata, portanto, de majoração arbitrária, mas de adequação do valor histórico ao seu equivalente atualizado, especialmente para cálculo dos honorários fixados por percentual. Assim, não há irregularidade nos cálculos quanto a esse ponto.

Em relação à base de cálculo dos honorários, quanto ao pedido principal, a fixação sobre o valor da causa decorre de determinação expressa, já transitada em julgado. No pedido contraposto, contudo, o acórdão fixou os honorários sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação. Nesse aspecto, assiste razão parcial aos agravantes: eventual execução com base em valor presumido, sem liquidação prévia, mostra-se precipitada.

Há, portanto, excesso parcial apenas quanto aos honorários relativos ao pedido contraposto, caso tenham sido calculados com base em valores ainda não liquidados.

Por fim, quanto à controvérsia sobre a titularidade dos honorários entre os patronos da parte exequente, trata-se de matéria estranha ao objeto deste agravo, interposto unicamente pelos executados e restrito à análise de suposto excesso nos cálculos da contadoria.

A disputa entre advogados quanto à divisão da verba já foi resolvida no juízo da execução, que reconheceu o direito ao causídico que atuou até a sentença, com base no art. 23 da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, § 14, do CPC.

Cuida-se, portanto, de questão preclusa, sem repercussão neste recurso, que não é meio hábil para rediscutir titularidade de honorários entre advogados da mesma parte.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO PARCIAL a
o agravo de instrumento, exclusivamente para determinar que os honorários fixados sobre o pedido contraposto sejam executados somente após a liquidação, afastando-se eventual excesso identificado nesse ponto, mantida a decisão agravada nos demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025